Tribunal: TJBA
Processo: 0512020-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512020-89.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, RICARDO BORGES COSTA, ANDERSON ITALO PEREIRA

APELADO: WASHINGTON LUIS DE ANDRADE CARDOSO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
RICARDO BORGES COSTA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, ANDERSON ITALO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ASTREINTES. DISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, afastou a análise da exigibilidade das astreintes na fase de conhecimento, consignando que a matéria deve ser apreciada em eventual cumprimento de sentença, mantendo, no mais, a decisão recorrida. A embargante alega contradição e erro material, sustentando que, diante do acolhimento parcial de sua tese, deveria ter sido reconhecido o parcial provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em contradição ou erro material ao não reconhecer o parcial provimento do recurso; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistem vícios no acórdão, tendo o julgado apenas delimitado o momento processual adequado para a discussão das astreintes, afastando sua análise na fase de conhecimento e reservando-a ao cumprimento de sentença, sem acolher as demais teses recursais.

4. Não há contradição entre fundamentação e dispositivo, pois o eventual alinhamento pontual com argumento da parte não implica reconhecimento de procedência do recurso quando os demais fundamentos foram rejeitados.

5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso.

6. A fundamentação do acórdão mostra-se suficiente, não havendo obrigação de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

7. Configurado o caráter protelatório dos embargos, diante da repetição de argumentos já apreciados, embora afastada, no caso, a aplicação de multa por ausência de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, não sendo cabível sua utilização para rediscussão do mérito.

A definição do momento processual adequado para discussão das astreintes, com remessa à fase de cumprimento de sentença, não configura contradição quando mantido o desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0703949-98.2019.8.07.0019, Rel. Des. Angelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. 04.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
0512020-89.2016.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE,
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA – ASFEB
,
e, EMBARGAD
O
,
WASHINGTON LU
Í
S DE ANDRADE CARDOSO J
Ú
NIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.